Tribunal: CARF
Processo: 11080.011721/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011721/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.135 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
ÉPICO ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP ENTREGUE COM OMISSÕES. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal federal, das decisões de primeira instância
não cabe pedido de reconsideração, conforme o art. 36, do Decreto no 70.235,
de 1972.
PROVAS.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.

Alegações e provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação,
início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno,
precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a
ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso relativamente às competências 07/2002, 09/2002, 10/2002, 01/2003, 03/2003, 04/2003,
06/2003, 02/2004, 11/2004, 04/2005, 09/2005, 13/2005, 06/2006, 07/2006, 11/2006, 12/2006, e
13/2006, vencidos os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros e Virgílio Cansino Gil, que delas conheciam; e, no mérito, por unanimidade de votos,
em dar parcial provimento ao recurso, para excluir do lançamento as multas correspondentes às
competências 06/2004 e 11/2005.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011721/2007-01
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011721/2007-01

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-20.965 – 8a
Turma (fls. 230/235), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS (DRJ/POA), em sessão de 14 de setembro de 2009, que julgou procedente em parte a
impugnação ao lançamento relativo ao Auto de Infração – DEBCAD 37.114.297-0.
Consoante o “AI - Relatório Fiscal da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (fl. 13), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima
identificada, no valor original de R$ 6.840,31, devido à apresentação de Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Ainda
nos termos do Relatório, o sujeito passivo deixou de informar em GFIP's valores pagos a
segurados empregados nas competências de 01, 07 e 12/2000, 02, 05, 06, 07, 09 e 11/2001, 06,
07, 09, 10 e 12/2002, 01 a 06/2003, 02, 06, 08 e 11/2004, 04, 06, 09, 11, 12 e 13/2005, 04, 06,
07, 08, 11, 12 e 13/2006, identificados através das folhas de pagamento da empresa apresentadas
em meio digital e em papel, conforme especificado no “Anexo do AI 68” (fls. 15/19). A
penalidade foi imposta com base no art. 32, § 5 0 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e art. 284,
II do Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999) e
corresponde a 100% da contribuição devida e não declarada, observados os limites por
competência previstos no art. 32, § 40 da Lei 8.212, de 1991, em função do número de segurados
da empresa. Em decorrência do procedimento fiscal, conforme o “Termo de Encerramento de
Ação Fiscal – TEAF”, foram ainda procedidos aos seguintes lançamentos:
Documento
Período
Número
Data
Valor
Natureza
AI
09/2007
37.114.296-2
05/09/2007
1.195,13
CFL 91
LDC
05/1997 a 03/2007
37.114.299-7
05/10/2007
153.131,60
LDC
LDC
01/2000 a 12/2006
37.114.298-9
05/10/2007
5.714,66
LDC
A autuada impugnou o lançamento, documento de fl. 25, onde apresenta os
seguintes argumentos de defesa:
(...) como nossa empresa sempre entregou as devidas GFIP nos prazos corretos,
resolvemos fazer uma revisão nestas competências para confirmar a procedência deste
Auto de Infração, quando observamos que nenhuma destas competências deixaram de
apresentar as devidas informações, salvo os meses de 01/2000 e 07/2000, que existiu
rescisões e as mesmas não foram mencionadas na GFIP, fato este com certeza por
desatenção da pessoa responsável na época da informação, sendo que o recolhimento
através da GPS foi feito devidamente correto. Nas demais competências observamos
que o valor apurado como não informado refere-se a parcela de 1/3 sobre férias
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011721/2007-01

indenizadas nas rescisões , que não compõe base de calculo para o devido recolhimento
em GPS e nem a informação na GFIP. Diante do exposto anexamos junto a este
requerimento, copias de algumas competências para apreciação e amostragem deste
órgão, para que possam analisar e proceder com a impugnação do referido Auto de
Infração.
Juntamente com a impugnação foram anexadas cópias de GFIP's e folhas de
pagamento somente de algumas competências. A título de “amostra para análise.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada procedente em parte. Foi
reconhecida, de ofício, a decadência dos créditos tributários lançados até a competência 11/2001
(inclusive). Também foi decidido no julgamento de piso, mediante análise da documentação
apresentada na impugnação, que a contribuinte teria comprovado que parte dos valores
apontados como omitidos não seriam fatos geradores das contribuições previdenciárias e,
portanto, foram excluídos da base de cálculo da multa, sendo elaborado quadro demonstrativo
(fls. 233/235), apresentando o resultado, em cada uma das competências, quanto à ocorrência de
decadência, a procedência ou não das alegações e o valor remanescente da multa por
competência, após o julgamento. Consta ainda da decisão a seguinte afirmação:
É necessário esclarecer que no presente caso as provas não podem ser recebidas por
amostragem como pretende o defendente. Os fatos considerados não declarados nas
GFIP's foram individual e detalhadamente descritos no lançamento e para desconstitui-
los haveria de ser apresentada prova em relação a cada um deles. Cabe lembrar ainda
que, conforme determinações contidas no art. 16, § 4o do Decreto n° 70.235/72, as
provas documentais devem ser apresentadas no prazo de defesa, precluindo o direito de
oferecimento em outro momento processual, a menos que esteja presente alguma das
condições de excepcionalidade indicadas no mesmo dispositivo legal, cuja ocorrência
não restou provada, nem mesmo alegada.
A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
GFIP. Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. As obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições
previdenciárias se submetem ao prazo de decadência de cinco anos a contar do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que poderiam ser exigidas.
RETIFICAÇÃO. O reconhecimento de erro nos valores lançados impõe a sua
retificação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
243/249), onde preliminarmente apresenta tópico intitulado “Pedido de reconsideração e do
dever da administração rever seus próprios atos”, requerendo a reconsideração da decisão
recorrida pela própria autoridade julgadora de piso, sob fundamentos constitucionais e invocação
do princípio da eficiência administrativa. Adentrando ao mérito, ratifica os termos de sua
impugnação, no sentido de que não teria deixado de prestar as devidas informações em suas
GFIP's, vez que o valor apurado como não informado se referiria à parcela de 1/3 sobre férias
indenizadas nas rescisões, sob o qual não incidiria contribuições previdenciárias. Em
continuidade, passa a discriminar e justificar, competência por competência, os motivos que
entende corroborar suas afirmações, anexando, entre outros documentos, cópias das folhas de
pagamentos de empregados e GFIP’s relativas às competências: 07/2002; 09/2002; 10/2002;
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011721/2007-01

12/2002; 13/2002; 01/2003; 02/2003/; 03/2003; 04/2003; 06/2003; 02/2004; 06/2004; 08/2004;
11/2004; 04/2005; 09/2005; 11/2005; 13/2005; 06/2006; 07/2006; 11/2006; 12/2006 e 13/2006.
Ao final é requerida: “a reconsideração do acórdão ou o encaminhamento para
instância Superior para que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
04/11/2009, conforme Aviso de Recebimento de fl. 240. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 30/11/2009, conforme atesta o carimbo aposto pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS (fl. 242), considera-se tempestivo, assim como,
atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, em seu recurso a contribuinte requer reconsideração da
decisão de piso e, caso não acatado, apresenta documentos e contesta, competência a
competência, os valores de multa mantidos. Quanto a tal pedido, embora em tese direcionado à
autoridade julgadora de piso, cumpre liminarmente rechaçá-lo, tendo em vista que das decisões
de primeira instância não cabe pedido de reconsideração, nos termos do art. 36, do Decreto no
70.235 de 6 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal federal.
No Acórdão objeto do presente recurso foi expressamente pontuado que as provas
dos fatos alegados pelo impugnante não podem ser recebidas por amostragem como praticado
pela defendente. Sendo que os fatos considerados não declarados nas GFIP's foram individual e
detalhadamente descritos no lançamento e para desconstituí-los deveria ter sido apresentada
prova em relação a cada um deles. Nesse sentido os ditames do art. 16, § 4o do já citado Decreto
n° 70.235, de 1972, que preceitua que as provas documentais devem ser apresentadas no prazo
de defesa, precluindo o direito de oferecimento em outro momento processual, a menos que
presente alguma das condições de excepcionalidade indicadas no mesmo dispositivo legal, cuja
ocorrência não restou provada, nem mesmo alegada na peça impugnatória.
À vista da peça impugnatória, na decisão de piso foram analisados todos os
argumentos e provas apresentados pela contribuinte, de forma individualizada e competência por
competência. Dessa análise foi elaborado um quadro, no qual é reconstituído o Anexo I do “AI -
Relatório Fiscal da Infração”, onde é analisada a irregularidade apontada, confrontada com os
documentos apresentados, sendo demonstrado o resultado, em cada uma das competências,
quanto à procedência, ou não, da alegação do autuado e quanto à ocorrência de decadência.
Fundamentada em tal análise, foram mantidas parcial ou integralmente as seguintes
competências: 07/2002; 09/2002; 10/2002; 12/2002; 01/2003; 02/2003; 03/2003; 04/2003;
06/2003; 02/2004; 06/2004; 08/2004; 11/2004; 04/2005; 09/2005; 11/2005; 13/2005; 06/2006;
07/2006; 11/2006; 12/2006 e 13/2006.
Relativamente às competências mantidas, conforme acima relacionadas, apresenta
a recorrente documentos, especialmente folhas de pagamentos e GFIP’s, e contesta, competência
a competência, os valores de multa subsistidos. Ocorre que, relativamente às competências
07/2002; 09/2002; 10/2002; 01/2003; 03/2003; 04/2003; 06/2003; 02/2004; 11/2004; 04/2005;
09/2005; 13/2005; 06/2006; 07/2006; 11/2006; 12/2006 e 13/2006, a autuada não apresentou
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011721/2007-01

qualquer documentação durante a fase impugnatória. Por esse motivo, os valores de multa
relativos a tais competências foram integralmente mantidos e nas respectivas linhas de análise,
no quadro elaborado pela autoridade julgadora de piso, consta a seguinte informação, na coluna
“MOTIVO”: “Não apresentou provas”
Quanto a esses documentos, apresentados somente em sede do recurso, conforme
já esclarecido na decisão de piso, era dever da autuada, já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os
elementos de fato e de direito que entendesse fundamentar sua defesa, bem como, os documentos
que respaldassem suas afirmações.. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o
que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235, 6 de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo
Civil Brasileiro, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Novos
documentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem ser apreciados, uma vez que
não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso, sendo preclusa a sua
apresentação em fase posterior à da impugnação.
Nesses termos, deixo de conhecer do recurso relativamente a tais competências e,
por consequência, apreciar os novos documentos apresentados somente nesta fase recursal, sendo
as competências 07/2002; 09/2002; 10/2002; 01/2003; 03/2003; 04/2003; 06/2003; 02/2004;
11/2004; 04/2005; 09/2005; 13/2005; 06/2006; 07/2006; 11/2006; 12/2006 e 13/2006.
Passo à análise dos argumentos recursais relativamente às demais competências
mantidas no julgamento de piso, em que foram apresentados, juntamente com a impugnação, os
respectivos documentos comprobatórios:
- competência 12/2002: afirma a recorrente que: “As bases de cálculos tanto dos
salários do mês de 12/2002 e do 13o salário informadas nas folhas respectivas são as mesmas
informadas na GFIP. (Doc. Anexo)”. Consta expressamente do “Relatório Fiscal da Infração”,
que o motivo de aplicação da multa objeto do presente lançamento é a ausência de contribuição
Declarada em GFIP ou a mesma estar em desacordo com a Folha de Pagamento. Verificando a
GFIP relativa à competência 12/2002 (fls. 94/99), confrontada com a respectiva folha de
pagamento (fls. 100/104), ambas apresentadas ainda na impugnação, pode-se constatar que de
fato não consta contribuição declarada em GFIP relativa às funcionárias Gabriele e Alexânia,
além de valores de contribuição informados a menor referentes aos funcionários Cristiana,
Pedrolina e Rafael. Deve assim ser mantida a multa correspondente a tais infrações;
- competência 02/2003 : afirma a recorrente que: “As bases de cálculos são as
mesmas tanto na folha quanto na GFIP referente a funcionaria Gabriela, o que deixou de ser
informado foi a retenção do INSS na GFIP. (Doc. Anexo)”. Verificada a GFIP relativa à
competência 02/2003 (fls. 105/109), confrontada com a respectiva folha de pagamento (fls.
110/114), ambas apresentadas ainda na fase impugnatória, pode-se constatar que o valor de
contribuição informado é menor referente à funcionária Gabriela. Deve assim ser mantida a
multa correspondente a tal infração;
- competência 08/2004: afirma a recorrente que: “As bases de cálculos dos
funcionários são as mesmas informadas na folha quanto na GFIP, e a respeito da funcionaria
Dirce a fiscalização entendeu que as bases referente a esta funcionária não estavam lançadas na
GFIP, mas de acordo com o documento da GFIP, estão devidamente lançadas e são as mesmas
lançadas na folha. (Doc. Anexo).” Foi excluída no julgamento de piso a multa relativa à
funcionária Dirce. Quanto aos funcionários Rafael e Alexânia, verificada a GFIP relativa à
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011721/2007-01

competência 08/2004 (fls. 140/148), confrontada com a respectiva folha de pagamento (fls.
149/153), apresentadas na fase impugnação, pode-se constatar que os valores de contribuição
informados são menores. Deve ser mantida a multa correspondente a tal infração;
- competências 06/2004 e 11/2005: alega a autuada que as diferenças apuradas
em tais competências, referentes às funcionárias Mariana e Geórgia, respectivamente, referem-se
de fato ao terço de férias pago e a diferença corresponde a desconto de faltas lançadas.
Verificando as Folhas de Pagamentos apresentadas ainda na impugnação (fls. 134/140 e
224/229), entendo que assiste razão à recorrente, posto que justificada a diferença apurada,
devendo ser excluídas do lançamento as multas correspondentes às referidas competências.
Finalmente, destaco que a autoridade responsável pela execução do acórdão,
quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04
de dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna,
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas
pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Dessa forma, deverá ser observado o
disposto na referida Portaria, no sentido de, se for o caso, proceder-se ao recálculo da multa, de
forma a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente.
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, relativamente
às competências 07/2002; 09/2002; 10/2002; 01/2003; 03/2003; 04/2003; 06/2003; 02/2004;
11/2004; 04/2005; 09/2005; 13/2005; 06/2006; 07/2006; 11/2006; 12/2006 e 13/2006 e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, para excluir do lançamento as multas correspondentes às
competências 06/2004 e 11/2005.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital